Tribunal: STF
Processo: ARE 1535979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA PENHORA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR RESOLUÇÃO POSTERIOR AO FATO. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA, AO FUNDAMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE.



    1) Trata-se de apelação interposta por RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, tendo por objeto sentença que julgou improcedente o pedido [embargos a execução fiscal de multas administrativas (“obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas”), no valor total de R$ 15.034,80 (quinze mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos), em janeiro/2022], sem condenação a título de custas e honorários advocatícios.



    2) - Da alegação de ilegalidade da constrição, em razão da ausência de esgotamento das diligências visando à localização da executada. A lei autoriza o arresto executivo desde que o executado não seja encontrado em seu endereço, pouco importando se está a se ocultar ou se seu endereço está desatualizado, pois quando a norma prevê a situação de “executado não tiver domicílio”, tal hipótese abarca, logicamente, os casos em que o devedor não seja encontrado em seu endereço. O próprio art. 830, do CPC/15, autoriza o arresto com a única condição de que o devedor não seja imediatamente localizado em seu endereço: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. No caso concreto, conforme sinalado no decisum, “a penhora de dinheiro somente foi determinada após efetiva tentativa de citação da parte, tentada no ev. 7 da execução fiscal, tendo sido certificado pelo OJA que a parte não se encontrava em seu domicílio fiscal”; inexistindo, portanto, a eiva acenada.



    3) - Da alegação de prescrição, nos termos da Lei 9873/99. A constituição definitiva do crédito ocorre com o vencimento do crédito sem o pagamento, incidindo, a propósito, a tese jurídica consolidada no Tema Repetitivo/STJ nº 147, verbis: “Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator”. No caso concreto, tais marcos temporais foram os seguintes, conforme destacamos das contrarrazões da ANTT: “O vencimento, no caso, está devidamente informado no corpo da CDA como tendo ocorrido em 08/11/2020 (crédito proc. adm. 50505.091594/2017-01 - AUTO DE INFRAÇÃO N. 3128036 DE 30/11/2017) e em 28/02/2021 (crédito proc. adm. 50515.021855/2016-18 - AUTO DE INFRAÇÃO N. 3748123 DE 23/02/2016)”. Como a ação de execução foi ajuizada em 03/05/2022, não houve prescrição.



    4) - Da alegação de excesso de execução / retroatividade da lei benéfica que minorou o valor da multa. Em se tratando de multa de natureza administrativa imposta por Agência Reguladora, deve prevalecer o princípio da irretroatividade da lei, devendo ser aplicada a norma vigente à época do cometimento da infração. Não se afigura possível ao Poder Judiciário, imiscuindo-se no mérito administrativo, revisar o valor da multa.



    5) Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente